Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-70.2018.8.26.0120
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STJ no Recurso Especial no 973.827/RS (tema 246). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STJ no Recurso Especial no 973.827/RS (tema 246). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234).Decisão mantida. Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o, autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema 33). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000085-70.2018.8.26.0120/50001, da Comarca de Cândido
Mota, em que é agravante RODRIGO APARECIDO BENEVITI
PEREIRA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos agravos internos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000085-70.2018.8.26.0120/50001 - Voto no 29.205
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000085-70.2018.8.26.0120/50001
COMARCA: CÂNDIDO MOTA (1a VARA)
AGRAVANTE: RODRIGO APARECIDO BENEVITI PEREIRA
AGRAVADO: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO No 29.205
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Admissibilidade. V. Acórdão firmado em
consonância com o decidido no E. STJ no Recurso
Especial
no
973.827/RS
(tema
246).
Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234).Decisão
mantida. Recurso desprovido.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o,
autorizou
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão
firmado em consonância com o decidido no E. STF
no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema
33). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravos internos interpostos
por RODRIGO APARECIDO BENEVITTI PEREIRA contra decisão
que, em ação revisional, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000085-70.2018.8.26.0120/50001 - Voto no 29.205
3
1.112.879/PR e 1.112.880/PR, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos, e contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, visto que o V.
Acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
no
E.
Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário no 592.377/RS. No agravo interno em
Recurso Especial, alega a ilegalidade da cobrança dos
juros capitalizados pelo método composto porque inexistente a pactuação neste sentido. Aduz a necessidade de redução das taxas de juros remuneratórios, já que comprovado (por perícia
contábil e planilhas do BACEN) que a taxa contratada
era três vezes maior que a taxa média de mercado.
Nas
razões
de
agravo
em
Recurso
Extraordinário, sustenta que o precedente não pode ser
aplicado porque a discussão jurídica é a inconstitucionalidade do art. 5o da MP no
2170-36/2001,
decorrente
de
vícios
materiais
e
formais, em desrespeito aos arts. 59 e 192 da CF.
Destaca que a matéria está sendo discutida na ADI
2316-1/DF e não há decisão definitiva sobre o tema.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que os agravos
internos estão sujeitos à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000085-70.2018.8.26.0120/50001 - Voto no 29.205
4
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
E, julgados os Recursos Especiais no
1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que, se for verificada a abusividade
nos juros remuneratórios contratados, é possível a
aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen. Confira-se a fls. 281/284.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 179/185) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela validade da
estipulação
de
taxas
de
juros
remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000085-70.2018.8.26.0120/50001 - Voto no 29.205
5
superiores a 12%, compatíveis com as praticadas pelo
mercado,
além
de
reconhecer
a
possibilidade
da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Não há
se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que
já se considerava não ser autoaplicável a limitação de
juros contida no art. 192, § 3o da Constituição
Federal, o que acabou por ficar definitivamente
resolvido com a edição da Emenda Constitucional no
40/2003,
que
revogou
o
aludido
dispositivo
constitucional. Não obstante, a Súmula Vinculante no 7
do E. Supremo Tribunal Federal acabou com qualquer
dúvida acerca da vigência do aludido dispositivo
constitucional, reconhecendo a sua inaplicabilidade e
consequente
possibilidade
de
que
as
partes
convencionem a taxa de juros remuneratórios de acordo
com as médias praticadas no mercado financeiro. (...)
Portanto, as partes tinham liberdade para contratar a
taxa de juros que melhor espelhava a relação de
crédito, não se verificando, por isso, abuso na taxa
de juros prevista no instrumento contratual. (...)
Além disso, as partes convencionaram expressamente a
capitalização dos juros remuneratórios, conforme item
1 do contrato, de fls. 20, o que é autorizado pela Lei
no 10.931,
de 02.08.2004, que rege as cédulas de
crédito bancário, assim disposto:(...)” (fls.181/183).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Por outro lado, o E. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000085-70.2018.8.26.0120/50001 - Voto no 29.205
6
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral,
assinalou a constitucionalidade da Medida Provisória
no 2.170-36/2001, que, no art. 5o, autorizou a
capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano, uma vez reconhecidos os requisitos de relevância
e urgência. Confira-se a fls. 278/280.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 179/185) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela constitucionalidade da Medida Provisória no
1.963-17/2000.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De resto, até que o E. Supremo Tribunal
Federal
julgue
a
Ação
Declaratória
de
Inconstitucionalidade no 2.316, prevalece a tese
fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral.
Neste sentido: “De fato, verifica-se que, ao entender
pela
inconstitucionalidade
material
da
Medida
Provisória n. 2.170-36, o Tribunal de origem divergiu
do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, no
julgamento do RE-RG 592.377, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, com relator para o acórdão o Ministro
Teori Zavascki, Dje de 20.03.2015, quando esta Suprema
Corte concluiu pela constitucionalidade, tanto material quanto formal, do art. 5o da MP
2.170-36/2001” (RE no 1.030.643/SC, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 20.3.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000085-70.2018.8.26.0120/50001 - Voto no 29.205
7
Pelo
exposto,
nego
provimento
aos
agravos internos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO